Tribunal: STF
Processo: ADI 6234
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE APENAS PARTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado não apresenta o vício de omissão alegado pela embargante, pois enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada no agravo regimental.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais a ação não foi conhecida.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.